Tribunal: CARF
Processo: 10735.002284/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.002284/2010-18
ACÓRDÃO
2001-006.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-27.538 da 2a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 31 e segs.).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002284/2010-18
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 05/09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-
calendário 2006, perfazendo o montante de R$ 11.828,47, tendo sido constatada
a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 34.406,79,
com IRRF sobre a omissão de R$ 1.032,20.
O autuado foi cientificado do lançamento e apresentou a impugnação em
05/11/2010 (fls. 02/03), alegando, em síntese, que:
a) só tem uma fonte de renda que é a sua aposentadoria do INSS e neste ano de
2006 obteve através de processo judicial revisional um ganho acumulado, sobre o
qual incidiu honorários advocatícios equivalentes a 30% do valor bruto;
b) assim, no valor bruto de R$ 34.406,79, descontou-se R$ 1.032,20 de IRRF, e R$
10.322,03 a título de honorários advocatícios, que foram pagos ao advogado
Adilson Robeiro Junior;
c) desta forma, o valor líquido do rendimento seria de R$ 24.084,76, o que
redundaria no saldo a restituir de R$ 1.871,99.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cinge-se o litígio ao pleito para que seja acatada a dedução do valor que teria sido
pago a título de honorários advocatícios, correspondente aos rendimentos
omitidos apurados pelo Fisco.
Com efeito, estabelece o art. 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo transcrito, que são
dedutíveis da base de cálculo do imposto os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, correspondentes aos rendimentos obtidos por via
judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, o interessado simplesmente alega que deve ser descontado do
rendimento bruto o valor de R$ 10.322,03 a título de honorários advocatícios que
teriam sido pagos a Adilson Robeiro Junior. Apenas alegou, mas não trouxe
qualquer comprovante que se revestisse dos mínimos requisitos formais para que
seja admitida como prova, tal como o recibo e de outros elementos que lhe
pudessem emprestar valor probante, a exemplo do contrato de honorários
advocatícios.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002284/2010-18
3
Assim, apurada a omissão de rendimentos, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a efetividade das despesas que reduziriam a base de cálculo do
imposto. Este entendimento já foi adotado pelo 1o Conselho de Contribuintes, in
verbis:
AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Na ausência de elementos
comprobatórios dos honorários advocatícios pagos em ação trabalhista, não cabe
a sua dedução dos rendimentos recebidos. Recurso negado. 1o Conselho de
Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-22.288 em 28.03.2007. Publicado no
DOU em: 28.12.2007. (grifou-se)
Como se pode ver na notificação (fls. 05), a Fiscalização apontou a omissão de
rendimentos da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 34.406,79 e
respectivo IRRF de R$ 1.032,20. Já na DIRPF apresentada pelo contribuinte, vê-se
que ele informou este mesmo rendimento como recebido do INSS, no montante
de R$ 8.607,80 e respectivo IRRF de R$ 1.032,20. Logo, a omissão apurada deve
ser reduzida do montante já oferecido à tributação (R$ 8.607,80), o que resulta no
valor de R$ 25.798,99.
Pelo acima exposto, é de se proceder à alteração do lançamento, na forma do
demonstrativo abaixo:
(...)
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar procedente em parte a impugnação, reduzindo o imposto
suplementar para R$ 4.142,84.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2012, Recurso Voluntário, fl. 42, por meio do qual informa ter ingressado na
Justiça Federal com ação de Mandado de Segurança versando sobre a mesma matéria aqui tratada
no processo administrativo. Requer o sobrestamento da cobrança.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Ação judicial
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente trouxe aos autos informação acerca de
ação de Mandado de Segurança por ele impetrada na Justiça Federal contra a União, relativa à
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002284/2010-18
4
mesma matéria objeto desta lide administrativa, como se tem da transcrição de alguns trechos da
inicial (fl. 48), datada de 01/12/2010:
O impetrante, está sendo cobrado indevidamente por Imposto de Renda do ano
calendário 2006 no Exercício 2007, pertinente a valores recebidos de uma Ação
Revisional de Aposentadoria, conforme cópia dos autos, em anexo. O mesmo fez
a declaração do valor mínimo retido na fonte pagadora, com o intuito de receber
a devolução do valor de imposto de renda descontado, mas ao contrário do que
se esperava está sendo cobrado.
O suplicante aguardou por vários anos a referida devolução do valor, mas foi
surpreendido no mês de outubro do presente ano com uma notificação em sua
residência de um débito pertinente ao exercício acima, no valor de R$14.036,72
(quatorze mil e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
Totalmente desesperado com tal cobrança absurda, se dirigiu até a Secretaria da
Receita Federal do Brasil de Nova Iguaçú e apresentou defesa administrativa,
conforme cópia em anexo, que comprova que o referido crédito advém de AÇÃO
REVISIONAL DE APOSENTADORIA, e que conforme entendimento já pacificado da
doutrina, está isento da cobrança de Imposto de Renda, e obteve como resposta o
AVISO DE COBRANÇA no valor de R$14.222,42 , para pagamento até 30/11/2010.
(...)
Da análise da peça acima, tem-se que o objeto do presente processo administrativo
é o mesmo da ação judicial proposta pelo interessado.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa, inibindo o conhecimento não só da impugnação como do recurso
voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial. Tal assunto é tratado
pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade em liminar que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.924 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.002284/2010-18
5

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, conforme
acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original